Tribunal: STF
Processo: AP 1592
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal em face de GENEILSON SANTANA DANTAS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 25/9/2024, encerrado o interrogatório do réu, e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.



    Em 26/9/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a título de diligência complementar, a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a conclusão da análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder do réu” (eDoc. 48), o que foi deferido em 3/10/2024 (eDoc. 56). 



    A Polícia Federal encaminhou aos autos o Laudo nº 2318/2024, bem como anexo digital do referido laudo (eDocs. 62, 65 e 73). 



    Em 26/12/2024, a Defesa de GENEILSON SANTANA DANTAS requereu “a devolução do Aparelho de Celular marca Samsung, modelo Galaxy J7 Prime, IMEI 1: 352925090295751 01 e IMEI 2: 352926090295759 01, cores branco e dourado - objeto de extração do Laudo nº 2318/2024, de propriedade do senhor Geneilson Santana Dantas ”(eDoc. 111).



    Em 13/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo deferimento do pedido (eDoc. 118).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso específico, não há interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, nos termos do Laudo nº 2318/2024 (eDocs. 62, 65-67), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse do réu GENEILSON SANTANA DANTAS (CPF nº 822.820.991-68). 



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente